Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724539-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICA NET LTDA, VERO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICA NET LTDA, VERO S.A. contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional, em virtude da realização do depósito judicial da diferença de alíquotas do ICMS (ID 198341829/199243267, autos originários). A agravante sustenta que: 1) o mandado de segurança pretende “afastar o aumento de alíquotas de ICMS de 18% para 20% promovido pelo Decreto Estadual 45.490/2024 para os serviços de comunicação, sob o argumento de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade tributárias contemplados no art. 150, incisos I e III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal”; 2) “a medida é autorizada pela legislação, mais especificamente pelo art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional, que estabelece que o depósito em seu montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário”; 3) o depósito judicial é direito subjetivo do contribuinte e não depende de autorização judicial, pois é causa ex lege de suspensão, que deriva da própria lei; e 4) a parcela controvertida de 2% a ser depositada judicialmente é de fácil apuração e conferência, pois basta calcular 2% sobre o montante de 18% recolhido normalmente. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal que seja autorizado o depósito judicial do valor controvertido e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 60348955). Concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao juiz que receba o depósito judicial da agravante e que, depois de intimada a Fazenda Pública para se manifestar sobre a integralidade dos valores depositados, decida sobre a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos (ID 60443431). Em seguida, o DF informou que os depósitos realizados correspondem à integralidade dos débitos, os quais já se encontram com exigibilidade suspensa (ID 207786678, autos originais). Intimado a se manifestar sobre o interesse recursal, o agravante alegou que a concessão de medida liminar de natureza satisfativa não acarreta a perda superveniente do interesse processual. Requereu, com isso, o julgamento do mérito do presente recurso com a confirmação da liminar anteriormente deferida (ID 63520840). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 23/08/2024, foi proferida sentença que denegou a segurança e resolveu o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487,I, do CPC (ID 208631341- autos originários). A sentença proferida pelo juízo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EVIDENCIADO GRUPO ECONÔMICO DE FATO EM FRAUDE AO FISCO. MEDIDAS CONSTRITIVAS ADOTADAS INAUDITA ALTERA PARTE. RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. (...) 5. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 6. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 7. A decisão do TRF da 2a Região foi clara ao estabelecer o conhecimento exauriente da sentença, que, por conseguinte, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou tutela antecipada com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023) – grifou-se Registrem-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1678164, 07163395520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023) – grifou-se Diante da superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator